Tribunal: TJSP
Processo: 1038083-15.2017.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo promitente-vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo promitente-vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.